Tribunal: TJES
Processo: 5000407-08.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-08.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDUARDO HENRIQUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000407-08.2023.8.08.0036

ORIGEM:
Juízo de Muqui - Vara Única

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: EDUARDO HENRIQUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE SEM ANUÊNCIA. INCONGRUÊNCIA CADASTRAL NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA RECEPTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida TELEFONICA (VIVO), ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao restabelecimento da linha do Autor em sua base de clientes e, solidariamente, ao pagamento de R$ 61,32 a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). De fato, observa-se que a Recorrente, no tocante à portabilidade impugnada pelos Recorridos (da VIVO para a TIM), na condição de operadora doadora, possui o dever de observância da congruência e fidelidade dos dados apresentados na ocasião da solicitação da portabilidade (dados repassados pela operadora receptora por intermédio da Entidade Administradora), inexistindo nos autos elementos que indicassem a ocorrência de divergência de dados cadastrais que ensejasse a imposição de óbice pela operadora doadora (VIVO) em relação à portabilidade iniciada perante a operadora receptora (TIM), resultando na ausência de falha que possa ser imputada à VIVO no particular.

(3). Dessa forma, entendo que não há que se falar em responsabilização da Recorrente no caso em tela (em que atuou na condição de operadora doadora, inexistindo indícios de eventual incongruência cadastral que a possibilitasse obstar a portabilidade levada a efeito), a qual deve recair tão somente sobre a operadora receptora (no caso, TIM). Contudo, considerando que restauração da linha do consumidor à origem se trata de providência que apenas pode ser implementada pela Recorrente, não merece reforma o capítulo de item 1 da r. sentença.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

julgar improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente (VIVO) no que se refere à indenização por danos materiais e morais
. Mantém-se incólume a r. sentença no que se refere à responsabilização da corré TIM, bem como no tocante à obrigação imposta à Recorrente no capítulo de item 1 do
decisum
objurgado, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)